Tribunal: TJES
Processo: 0000659-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA e outros (3)

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ESCASSEZ DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
M
andado de Segurança

positivado
no Art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal
e regulamentado a Lei 12.016/09,

tem por finalidade, proteger direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de
poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.

2.
In casu
, os
recorrentes não tiveram êxito em comprovar o direito líquido e certo à míngua de prova pré-constituída,
logo,
não é da esfera do Mandado de Segurança provar fatos,
ressaltando que
a denegação da ordem
por necessidade de dilação probatória
,
não é
impedimento para os agravantes se socorrerem das vias ordinárias.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se de

a
gravo
i
nterno interposto por
ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA, MARIZETE GRIGIO RONCETE, MARTINHO GRIGIO RONCETTI, TANIA GRIGIO RONCETTI
,

contra
d
ecisão
m
onocrática
(Id. 3427862)
, que,
conheceu do recurso e negou provimento, nos termos do Art. 932, do Código de Processo civil, bem como
Enunciado nº 568, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo, incólume, a Sentença recorrida.

Diante da decisão monocrática, o
s recorrentes
,

busca
m
reverter
o
decisum
submetendo-a a
o
julgamento do colegiado, sob o argumento de que:

(i)

há
comprovação documental e pré constituída a
demonstrar o direito líquido e certo
dos apelantes/ impetrantes.
(
ii
)

embora tenha sido
,
de forma equivocada,

d
eclarado à
Receita Federal o recebimento de valores a título de
d
oação
no ano-exercício de 2013,
posteriormente
(2016)
, tais valores restaram retificados em Declaração Retificadora para que constassem como mútuo, espécie de transação que não configura a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
(
ii
i
)

nos termos do §1º do artigo 9º da Instrução Normativa nº 1.445/2014, “A Declaração de
a
juste
a
nual retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente e, portanto, deve conter todas as informações anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionais, se for o caso
e
(
iv
)

o lançamento do ITCMD ocorreu apenas em 2018, portanto, posterior a declaração retificadora realizada em 2016
.

O a gr avo i nterno é um
recurso de fundamentação vinculada,
sendo
um
mecanismo
processual hábil a
demonstrar que
a decisão recorrida causou prejuízo direto à parte
na forma como interposto (
1.021 e seguintes do CPC
,
e
201 do RITJES).

P
rimeiramente,
i
nsta ressaltar, que o Superior Tribunal
d
e Justiça, já entendeu que
“
não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental".
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15.02.2018).
N
este caso
, a submissão da questão ao colegiado pelo presente recurso de
a
gravo
i
nterno afasta qualquer
aparente
prejuízo à parte recorrente.

Rememora-se que
os agravantes impetraram mandado de segurança contra suposto ato coator praticado p
elo
Sr. SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA e Sr. PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL – PFI DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

S
egundo os recorrentes,
teriam prestado
declaração junto à
R
eceita Federal, o recebimento de valores a título de doação, porém, alegam que se trata em verdade
de
contrato m
ú
tuo, e para tanto, realizaram a Declaração Retificadora
(2014)
para que constasse como
valores a título de
m
ú
tuo e não como doação, co
nforme
equivocadamente declarado
anteriormente
.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, denegou a segurança aos ora agravantes/apelantes/impetrantes sob o fundamento de
inexistência de prova pré-constituída acerca das alegações da pretensão mandamental.

Feito esse apanhado, é
cediço que o
Mandado de Segurança está disposto no Art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal
e regulamentado a Lei 12.016/09
. Segundo a Norma Constitucional, o M
andado de Segurança
tem por finalidade, proteger direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de
poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.

V
erifica-se da leitura da decisão monocrática proferida sob a relatoria da eminente
Des. Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria,
que o cerne da questão que ensejou a interposição do
presente
recurso, - que restou julgado monocraticamente nos termos do Art. 932 do CPC e súmula 568 do STJ-, reside
n
a controvérsia principal em determinar se a via
eleita
pelos ora apelantes (mandado de segurança) resta acertada.

Ao analisar os argumentos
postos no agravo interno
,
têm-se
por irretocável
a decisão monocrática que manteve
a sentença que
denegou o
M
andado de
S
egurança
.

Em que pese as alegações expostas nas razões
recursais
, a parte recorrente não conseguiu demonstrar com os documentos apresentados o direito alegado sem que seja necessário a dilação probatória, restando
insuficiente as provas juntadas aos autos
.

C
onforme acertadamente f
undamentado

n
a decisão monocrática,
“à míngua de elementos aptos a afastar o delineado quadro de insuficiência de provas do alegado, o que denota, portanto, a necessidade de dilação probatória não admitida em sede de Mandado de Segurança, impõe-se a manutenção da Sentença recorrida”.

Não bastasse, esta colenda Segunda Câmara Cível, já se manifestou sobre
esta
mesma
temátic
a
no julgamento do agravo de instrumento de n. 0011204-09.2019.8.08.0024,
dos mesmos autos de origem,
interposto pelos

ora agravantes, onde, a unanimidade,
“indeferiu a medida liminar nestes autos, expressamente advertiu que a mera Declaração de Retificação de Imposto de Renda não seria suficiente a afastar a exação de competência Estadual, sendo imprescindível a demonstração de outros elementos que amparem a tese de que houve efetivamente pactuação de mútuo, e não a realização de doações”
, vejamos
o teor da ementa
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA OS FINS DE AFERIR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DÉBITOS PROVENIENTES DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRANSMUDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA MÚTUO. DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE, POR SI SÓ, NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE SEM A PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
II.

Na hipótese, os Recorrentes buscaram na demanda originária a concessão de Medida Liminar objetivando a suspensão de Débito inscrito em dívida ativa relativo à incidência de Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação, alegando que, na verdade a exação incidiu sobre operação de mútuo, sendo portanto, indevida a cobrança do Imposto
.
III.

A mera Declaração de Retificação de Imposto de Renda prestada perante à Autoridade Fiscal da Receita Federal não tem o condão de comprovar a existência do Negócio Jurídico que, em tese, afirmam ter praticado os Recorrentes, necessitando, nesse sentido, de maior dilação probatória para os fins colimados, mormente no tocante, acerca da transmudação da natureza dos Negócios Jurídicos de Doação para Mútuo, o que descaracterizaria a incidência da exação de competência Estadual
.
IV.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança não constitui o meio processual adequado para provar um fato. Exige-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. Nesse sentido: RMS 53.485/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, e AgInt no RMS 57.059/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/8/2018. ( STJ - AgInt no MS 24.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 01/07/2019)
V.
Recurso conhecido e desprovido.
VI.
Recurso de Agravo Interno prejudicado. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento nº 0011204-09.2019.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Assim, resta ausente o direito líquido e certo, sendo necessário a dilação probatória, diante da escassez de prova pré-constituída, o que por certo, não é da esfera do Mandado de Segurança provar fatos.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento
da Corte Superior:

[...]

V. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré- constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus". (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06.04.2015).[...] IX. Agravo interno improvido. (AgInt no MS 23.565/DF. Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24.04.2019. DJe 30.04.2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas E por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com avia do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ-AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9. Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 27.08.2020).

Por fim
, conforme asseverado monocraticamente,
“não constitui demasia enfatizar que ‘a extinção do feito sem julgamento do mérito somente se dá no caso de decadência da impetração (art. 23 da Lei 12.016/09) e nas hipóteses do art. 267 do Código de Processo Civil. Nas outras situações, deve-se denegar a segurança. É bom que se diga, contudo, que a decisão denegatória do mandado de segurança somente faz coisa julgada, impedindo posterior demanda ordinária, quando for reconhecido, à luz da legislação, que não houve violação do direito reclamado pelo impetrante. Casos (não incomuns) de denegação por necessidade de dilação probatória, por exemplo, não impedem que a parte recorra às vias ordinárias”
(STJ - RMS n. 44.246/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20.
0
8.2015, DJe de 4.
0
9.2015)
.

Escorreita, portanto, a
d
ecisão
m
onocrática que
conheceu e
negou provimento ao recurso de
a
pelação
c
ível interposto por ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA, MARIZETE GRIGIO RONCETE, MARTINHO GRIGIO RONCETTI, TANIA GRIGIO RONCETTI, nos termos do Art. 932, do Código de Processo Civil, bem como do Enunciado nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo, incólume, a Sentença recorrida.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso
de agravo interno

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária neste grau recursal por
n
ão
ser
possível majorar os honorários
sucumbenciais
na hipótese de condenação em sede de Mandado de Segurança (25, Lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)